Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. NEGLIGÊNCIA E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de ente público, julgou improcedente o pedido. A autora alega falha na prestação do serviço por parte do ente apelado, consubstanciada em negligência médica e prática de violência obstétrica, ante a realização de episiotomia sem o seu consentimento e em desacordo com seu plano de parto, com laceração de períneo em grau quarto, perda excessiva de sangue e sérias consequências físicas e psicológicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença a quo desconsiderou provas documentais e testemunhal necessárias ao deslinde da causa, apoiando-se em laudos inconclusivos para a identificação da alegada falha na prestação do serviço, consubstanciada na negligência médica e na prática de violência obstétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é, em regra, subjetiva, exigindo a demonstração da "culpa anônima" ou "falta de serviço", caracterizada quando o serviço público não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente, causando dano direto e imediato.
4. Para a configuração da responsabilidade civil estatal, ainda que sob a ótica objetiva, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e o dano experimentado pela parte.
5. A prova pericial produzida nos autos não estabeleceu nexo de causalidade entre o parto realizado pelo médico obstetra e as ocorrências pré e pós parto, concluindo pela ausência de negligência ou falha na prestação do serviço público de saúde do Distrito Federal.
6. O perito judicial atestou que não foram constatadas falhas técnicas na condução do parto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde, em regra, é subjetiva, na modalidade de culpa anônima, demandando a comprovação de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou tardiamente, ocasionando dano direto e imediato. 2. Ainda que se cogitasse de responsabilidade objetiva, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o parto realizado pelo médico obstetra e as ocorrências pré e pós parto, conforme apurado em prova pericial, afasta o dever de indenizar por danos morais."
_________________
Dispositivo relevante citado: CF/88, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada2 ; TJDFT, Acórdão 1427846, 07051006820208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 14/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.